Tribunal: CARF
Processo: 11522.002592/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11522.002592/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.374 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
RUBENIR NOGUEIRA GUERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
nas contribuições previdenciárias, existe a necessidade de ser caracterizado o
pagamento antecipado do recolhimento, ainda que parcial, do valor
considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração. (Súmula CARF no 99).
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AFERIÇÃO DE
MÃO-DE-OBRA NA CONSTRUÇÃO CIVIL. USO DE TABELA CUSTO
UNITÁRIO BÁSICO (CUB) DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
Na apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, serão utilizadas as tabelas do CUB de outra localidade ou de
unidade da Federação que apresente características semelhantes às da
localidade da obra, caso inexistam as tabelas da localidade da obra ou da
unidade da Federação onde se situa a obra.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. (Súmula CARF no 2)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11522.002592/2008-97
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP (e-fls. 2/25),
DEBCAD no 37.200.970-0, lavrado em 11/11/2008, em desfavor do recorrente acima citado, no
qual a autoridade fiscal, durante procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo supracitado, formalizou lançamento de oficio, relativo ao período
de 02 a 09/2003, referente às Contribuições Sociais Previdenciárias descontada dos segurados
incidentes sobre o salário-de-contribuição aferido considerando a existência de mão-de-obra
empregada para execução de obra de construção civil sob sua responsabilidade, no valor
original de R$ 6.399,13.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 28/46), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
...
5. O sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva, alegando, em síntese:
5.1 Afirma que em meados de fevereiro de 2003, o impugnante deu início à
construção de um imóvel residencial, tendo contratado profissional que se
responsabilizou por todos os ônus trabalhistas e previdenciários decorrentes da
contratação de trabalhadores avulsos a serem utilizados na construção.
5.2 Preliminarmente, alega decadência da obrigação tributária em decorrência
da inconstitucionalidade do artigo 45.da Lei n.o 8.212/91, e quando ocorre o
lançamento por homologação aplica-se exclusivamente o artigo 150, § 4o do CTN,
mesmo que, no caso concreto, não tenha havido qualquer antecipação de pagamento
pelo contribuinte, conforme precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
ampliam o entendimento quanto à configuração 'do lançamento por homologação,
sendo irrelevante o fato de a antecipação do pagamento ocorrer concretamente.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

5.3 No mérito, alega a impossibilidade de utilização de Tabela de Custo
Unitário Básico - CUB de outro Estado. Embora não tenha havido publicação da
tabela de CUB pelo Sindicato da Construção do Estado do Acre, é latente que o custo
básico de uma obra lá edificada é bem inferior ao de Rondônia. Por isso, deve ser
considerado insubsistente o auto de infração ora impugnando, conquanto a base de
cálculo não alcança a realidade contributiva do Estado do Acre, ferindo, assim, o
Princípio da Capacidade Contributiva.
5.4 O art. 161, §1° do CTN, com força de lei complementar, dispõe que os juros
serão de 1%, se a lei não dispuser em contrário. Portanto, considera ilegal a aplicação da
Taxa Selic para créditos tributários, pois traduz tanto índice de correção monetária
quanto índice de juros remuneratórios e tendo em vista que não foi criada por lei.
5.5 Diante de todo exposto, requer a anulação do Auto de Infração. Na
hipótese de sua manutenção, que ao mesmo seja retificado para aplicação de CUB
referenciado para o Estado do Acre.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 01-13.124 (e-fls. 53/59), os membros da 5a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por unanimidade de
votos, decidiram pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário, sendo assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2003 a 30/09/2003
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do prazo
decadencial de 10 (dez) anos estabelecido na legislação previdenciária.
Aplicar-se-á, assim, o prazo decadencial dos arts. 150, § 4° ou 173, I, do CTN.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se
houve ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
TABELA. CUSTO UNITÁRIO BÁSICO (CUB).
Será utilizada preferencialmente a tabela do CUB, de outra localidade ou de
unidade da Federação que apresente características semelhantes às da
localidade da obra, caso inexistam as tabelas da localidade da obra ou da
unidade da Federação onde se situa a obra, caso não exista tabela local.
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA.
À autoridade administrativa julgadora não compete formar juízo sobre a
validade jurídica das normas aplicadas na determinação do crédito tributário,
sendo-lhe defeso apreciar arguições de aspectos da constitucionalidade do
lançamento.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa SELIC, porquanto o Código
Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
62/76), basicamente, reiterando os argumentos expendidos na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são as
Contribuições Sociais Previdenciárias incidentes sobre o salário-de-contribuição aferido
considerando a existência de mão-de-obra empregada para execução de obra de construção
civil sob sua responsabilidade, no valor original de R$ 6.399,13.
Da Preliminar
De acordo com as razões utilizadas no voto condutor do julgamento a quo, em
função da aplicação do § 3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, conforme a seguir.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
7. A impugnação apresentada em 30/12/2008 é tempestiva, conforme Lista de
Eventos de Processos fls. 49. Comprovada a representação legal do subscritos da
impugnação, conforme documentos às fls. 47/48. Portanto, dela toma-se conhecimento
para analisar as razões trazidas pela impugnante.
DECADÊNCIA
8. O impugnante alega decadência da obrigação tributária, em decorrência da
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.o 8.212/91, e quando ocorre o lançamento
por homologação aplica-se exclusivamente o artigo 150, § 4°, do CTN, mesmo que,
no caso concreto, não tenha havido qualquer antecipação de pagamento pelo
contribuinte, conforme precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
ampliam o entendimento quanto à configuração do lançamento por homologação,
sendo irrelevante o fato de a antecipação do pagamento ocorrer concretamente.
9. O Egrégio Supremo Tribunal Federal (STF), em 12/06/2008, editou a Súmula
Vinculante n° 8, publicada no Diário da Justiça (DJ) de 20/06/2008 nos seguintes
termos:
"São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5°do Decreto-Lei n'1.56911977 e os
artigos 45 e 46 da Lei n"8.21211991, que tratam de prescrição e decadência de
crédito tributário. (g.n) ".
10. A citada súmula vinculante é de observância obrigatória pela Administração
Pública, nos termos do art. 2° da Lei n° 11.417, de 19 de dezembro de 2006, que
regulamentou o art. 103-A da Constituição Federal, o qual estabelece:
"Art. 22 O Supremo Tribunal Federal poderá de oficio ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que a partir
de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas
federal, estadual e municipal bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na
forma prevista nesta Lei. (g. n) ".
11. Em consequência, o prazo para a Receita Federal do Brasil constituir
créditos tributários, envolvendo contribuições destinadas à Seguridade Social e a
terceiros, assim entendidos outras entidades e fundos, para os quais existe
competência do órgão fazendário para fiscalizar, passou a ser de cinco anos, contados
de acordo com o art. 173 do CTN:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados.
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal,
o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
12. Tratando-se de tributo lançado por homologação, como é o caso das
contribuições previdenciárias, havendo pagamento antecipado por parte do sujeito
passivo, o prazo conta-se nos termos do §4° do art. 150 do CTN. Vejamos:
Art. 150 [..].
§ 4° Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
13. Extrato do Sistema de Arrecadação — DATAPREV (CCOR — Consulta
Conta-Corrente de Estabelecimento) disponibilizado à Secretaria da Receita Federal
do Brasil, à folha 70, mostra que não há contribuições para a Obra de Construção Civil
inscrita no CEI sob o número 39.360.04151/60, objeto do presente lançamento. Ou
seja, não resta configurada a antecipação de recolhimentos.
14. A esse respeito, assim estabelece o Parecer PGFN/CAT n.o 1617/2008,
aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, em 18/08/2008:
Parecer PGFN/CAT n' 1617/2008
49. [...]
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, • pouco importado se houve ou não
declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado; (grifos não originais)
15. Nos termos da Lei Complementar n.o 73, de 10/02/1993, que institui a Lei
Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências, o parecer acima
identificado vincula esta instancia administrativa.
LEI COMPLEMENTAR n. ° 73/1993
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

Art. 42. Os pareceres das Consultorias Jurídicas, aprovados pelo Ministro de Estado,
pelo Secretário-Geral e pelos titulares das demais Secretarias da Presidência da
República ou pelo Chefe do Estado- Maior das Forças Armadas, obrigam, também, os
respectivos órgãos autônomos e entidades vinculadas.
16. Assim, para o lançamento em apreço (competências 0212003 a 0912003)
aplica-se a regra do art. 173, inciso I do CTN. Considerando que a ciência da autuação
se deu em 04/12/2008 consoante Aviso de Recebimento - AR de folha 24, ao contrário
do que alega o defendente, o crédito apurado não foi alcançado pela decadência, pois o
lançamento poderia ter sido efetuado até 31/12/2008, uma vez que o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado corresponde
a 01/01/2004 e a decadência somente ocorreria em 01/01/2009.
Em relação à alegação de decadência e seu termo de início de sua contagem de
prazo, acrescento ao final do tópico expresso pelo julgamento anterior que o próprio recorrente
reconhece que não houve qualquer antecipação de pagamento (e-fls. 73), conforme trecho
transcrito:
É verdade que no caso em concreto, conforme externado, não houve qualquer
antecipação de pagamento pelo contribuinte, ora impugnante.
Contudo, existem precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais que
ampliam o entendimento quanto à configuração do lançamento por homologação, no
sentido de aplicar o artigo 150, § 4o a todos os tributos cuja sistemática legal seja a de
antecipação do cálculo e do pagamento pelo contribuinte, sendo irrelevante o fato de a
antecipação do pagamento ocorrer concretamente.
Em que pese a existência de precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais
à época da interposição do recurso voluntario que esposavam pela irrelevância da existência de
pagamento antecipado para atração da regra de contagem prevista no artigo 150 §4o do CTN, a
verdade é que o entendimento consolidado neste Conselho é diametralmente contrário àquele,
ou seja, para que seja aplicada a regra decadencial citada é necessária a existência de
pagamento antecipado, ainda que parcial, conforme infere-se do constante na Súmula CARF no
99, in verbis:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
A partir daqui retomo a transcrição do voto do acórdão 01-13.124, de 04/03/2009.
DO MÉRITO
17. Entende o autuado que, embora não tenha havido publicação da tabela de
CUB pelo Sindicato da Construção Civil do Estado do Acre, é latente que o custo
básico de uma obra lá edificada é bem inferior ao de Rondônia. Por isso, deve ser
considerado insubsistente o auto de infração ora impugnando, conquanto a base de
cálculo não alcança a realidade contributiva do Estado do Acre, ferindo, assim, o
Princípio da Capacidade Contributiva.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

18. A Instrução Normativa IN INSS/DC n.o 69, de 11/05/2002, alterada pela
Instrução Normativa INSS/DC n.o 80, de 17/08/2002, em vigor à época da ocorrência
dos fatos geradores, assim estabelecia:
INSTRUÇÃO NORMATIVA IN INSS/DC N. ° 69/2002
Do Custo Unitário Básico (CUB)
Art. 90. Para apuração do valor da mão-de-obra empregada na execução de obra de
construção civil, serão utilizadas as tabelas do CUB, divulgadas mensalmente na
Internet ou na imprensa de circulação regular pelos Sindicatos da Indústria da
Construção Civil (SINDUSCON), da respectiva localidade ou da respectiva unidade da
Federação onde esteja localizada a obra.
§]' Será utilizada a tabela do CUB publicada no mês de entrega da DISO, referente ao
CUB obtido para o mês anterior.
§ 2° A competência das contribuições apuradas será a do mês de entrega da DISO.
§ 3 ° Será utilizada preferencialmente a tabela do CUB:
I - da localidade da obra;
II - da unidade da Federação onde se situa a obra, caso não exista tabela local;
III - de outra localidade ou de unidade da Federação que apresente características
semelhantes às da localidade da obra, caso inexistam as tabelas previstas nos incisos I e
II deste parágrafo, a critério da Gerência Executiva circunscricionante do local da obra.
19. Portanto, o procedimento adotado pela auditoria fiscal, utilizando as tabelas
do Custo Unitário Básico (CUB) publicadas pelo SINDUSCON — RO, em
decorrência de o SINDUSCON — AC não ter publicado suas respectivas tabelas,
considerando as características semelhantes entre as duas unidades da Federação,
encontra respaldo na legislação acima colacionada.
20. A simples alegação de que o Estado de Rondônia, conquanto vizinho ao
Acre, não possui a mesma movimentação econômica deste, pois vem superando em
muito a economia acreana, não possui o condão de afastar a legitimidade do
procedimento adotado pela fiscalização.
21. Ademais, cumpre observar que o Princípio Constitucional da Capacidade
Contributiva, previsto nos artigo 145, § 1° da Constituição Federal, é dirigido ao
legislador e orienta a feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva ou
econômica dos sujeitos passivos da obrigação tributária.
22. Todavia, no âmbito da instancia administrativa, descabe discutir os aspectos
constitucionais levantados pelo impugnante. A atividade de fiscalização é vinculada,
devendo a Autoridade Fiscal, Lançadora e Julgadora, ater-se ao cumprimento da
legislação vigente.
Assim se procedeu. Até que o Poder Judiciário se manifeste sobre a
inconstitucionalidade de algum dispositivo, deve-se observar a legislação em vigor à
época da ocorrência dos fatos • geradores e efetuar o lançamento, sob pena de
responsabilidade administrativa.
23. Dessa forma, atendida à legislação de regência, não é competência da
Autoridade Julgadora emanar juízo de valor sobre as condições econômicas
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.374 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11522.002592/2008-97

particulares de cada contribuinte e nem permitir que tais condições influam na decisão
emanada.
24. Considerando que não foram trazidas aos autos quaisquer comprovações da
existência das tabelas CUB publicadas pelo SINDUSCON — AC relativamente às
competências abarcadas pelo lançamento, indefere-se a solicitação do impugnante no
sentido de que o crédito lançado seja retificado considerando o CUB referenciado para
o Estado do Acre.
25. Quanto à utilização da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia — Selic, cumpre ressaltar que a sua aplicação como juros de mora é
decorrente do disposto no art. 34 da Lei n. ° 8.212/91, na redação em vigor à época do
lançamento, conforme faculta o art. 161, § 1% do CTN.
26. Assim, a aplicação desse acréscimo foi efetuada com a guarda da estrita
legalidade e com perfeita subordinação à ordem jurídica e dentro dos limites por ela
traçados, inexistindo, até a presente data, decisão proferida no âmbito do Supremo
Tribunal Federal, que declare a inconstitucionalidade das leis que determinam sua
aplicação. Por isso, não há motivo para afastá-lo na instância julgadora administrativa,
com argumentos de que não pode ser aplicado aos débitos tributário, por demonstra-se
totalmente ilegal.
CONCLUSÃO
27. Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO no
sentido de julgar PROCEDENTE o lançamento.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital